Tribunal: STF
Processo: RHC 80536
Classe: RHC
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2001-09-04
Data de publicação: 2001-09-04

Ementa:
EMENTA: I. Crime militar: para a sua caracterização o
militar reformado se considera civil; mas, tal como o civil, o
militar reformado pode ser agente de crime militar (CPM, art.9º,
III), quando praticado "contra as instituições militares", como tal
considerado, entre outros, o cometido "em lugar sujeito à
administração militar contra militar em situação de atividade" (CPM,
art. 9º, III).
        II. Imunidade do advogado por ofensas ao Juiz ou
autoridade dirigente de processo administrativo: superação, pelo
art. 7º EAOAB (L. 8.904/94) da jurisprudência formada sob o art.142,
I, C.Pen., que os subtraía, de modo absoluto, do alcance da libertas
conviciandi, que, entretanto, continua a reclamar que as expressões
utilizadas pelo profissional - ainda que, em tese, injuriosas ou
difamatórias -, guardem pertinência com a discussão da causa e não
degenerem em abuso da prerrogativa, mediante contumélias e epítetos
pessoais, absolutamente dispensáveis ao exercício do nobre múnus da
advocacia.